Tribunal: TJMT
Processo: 1007878-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007878-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Trancamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), LETICIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.915.321-14 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO DE SOUZA LEMES - CPF: 008.108.181-24 (PACIENTE), IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

–
1. AVENTADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS IMPUTADAS AOS PACIENTES – 2.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – REQUISITOS DA JUSTA CAUSA PREENCHIDOS – PROCESSAMENTO REGULAR DA AÇÃO PENAL – 3. DO PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO

– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –

EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ART. 312 E 313 DO CPP
– INVIABILIDADE DA
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Contendo a exordial acusatória a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, viável é a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo que se impede considerar o trancamento da ação penal pela alegada inépcia da denúncia.

2. A persecução criminal pressupõe prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, de sorte que, estando devidamente descritos os fatos delituosos e demonstrada a plausibilidade da acusação, a denúncia se afigura apta ao processamento.

3. A manutenção da prisão preventiva se encontra justificada pela garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração criminosa, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pelo douto advogado Dr.
ALISSON SILVA ALMEIDA
em favor de
CARLOS EDUARDO DE SOUZA LEMES
e
LETICIA MOREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Vila Rica/MT
, que recebeu denúncia em desfavor dos Pacientes nos autos da Ação Penal n. 100104-05.2024.8.11.0049, e manteve suas respectivas prisões cautelares.

De acordo com os termos da impetração de ID. 207903669, o Impetrante arguiu, em suma, acerca da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para o exercício da ação penal, pois sem suporte probatório mínimo de indícios suficientes de autoria e materialidade para ensejar a deflagração da ação penal.

Afirma, nesse ponto, que a acusação traria elementos na denúncia que não constam do inquérito, atribuindo à
LETÍCIA
delitos de tráfico e associação ao tráfico, bem como imputando a
CARLOS EDUARDO
o delito de associação para o tráfico, sem embasamento no inquérito policial.

Sendo assim, a denúncia apresentaria um excesso de acusação, trazendo elementos não constantes do inquérito, como a imputação a
LETÍCIA
dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, bem como a
CARLOS EDUARDO
, sem qualquer suporte probatório mínimo; não cumprindo, portanto, as exigências do Código de Processo Penal para sua formalização e recebimento.

Forte nesses argumentos, requereu,
no mérito
, a concessão da ordem para o trancamento da ação penal quanto à Paciente
LETÍCIA MOREIRA DA SILVA
e parcialmente quanto ao Paciente
CARLOS EDUARDO DE SOUZA LEMES
, prosseguindo-se a ação somente quanto ao delito de tráfico (art. 33 da Lei de Drogas).

Subsidiariamente
, seja concedida a liberdade provisória à
LETÍCIA
, com a expedição do respectivo alvará de soltura, bem como seja concedida a liberdade provisória ao
CARLOS EDUARDO
, com ou sem as medidas cautelares que esse Juízo entender necessárias, nos termos do art. 319 do CPP, com a expedição do alvará de soltura.

Instruem o feito os documentos acostados ao IDs. 207903670 a 207903675.

A liminar foi
indeferida
(ID. 207904790).

Na sequência, aportaram as informações da d. autoridade inquinada coatora (ID. 208157669), bem como o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pela
denegação da ordem
(ID. 210816154),
conforme sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
– Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico [art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva [paciente
Letícia Moreira da Silva
] – cumprimento de mandado de prisão [paciente
Carlos Eduardo de Souza Lemes
] – inconformismo – 1. Pretendida reforma da decisão que recebeu a peça incoativa diante da alegada ausência de justa causa, indícios mínimos e suposta fragilidade dos elementos de prova da autoria delitiva – impossibilidade – a falta de justa causa capaz de viabilizar a concessão da ordem para o trancamento da ação penal só se faz presente, quando, de plano, sem a necessidade de exame profundo de provas, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de quaisquer indícios de autoria ou, ainda, a extinção da punibilidade, o que não se verifica in casu – ademais, é entendimento jurisprudencial que a prova indiciária é suficiente para instauração da ação penal – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para garantia da Ordem Pública – crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado – 4. Requerida aplicação do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventivas presentes – 5. Pretensão de concessão de Liberdade Provisória –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024